Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ENVOLVIDA DIRETAMENTE NA DEMANDA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 797 E 800 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI 14.046/2020. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte ré/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “Quanto a alegação do recorrente de contradição entre a situação fática e a legislação em vigor, o Acórdão recorrido fundamentou suas conclusões nos seguintes termos: (...) Portanto, rever a interpretação dada pela Turma Recursal, a fim de se ver subsumida a tese da pretensão deduzida em juízo fundada na aplicação da Medida Provisória no 948/2020, implica em interpretar a legislação infraconstitucional, no caso, o art. 2o da Lei n° 14.046/2020. Não somente, isso, mas o dispositivo constitucional alegado não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada”.
3. Em suas razões recursais, afirma que os Temas de Repercussão Geral 797 e 800 não se aplicam ao caso, porquanto sustenta que a afronta ao art. 62, § 3o, § 11 e § 12 possui repercussão geral. Defende a inexistência de necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional, no caso, o art. 2o da Lei n° 14.046/2020. Por fim, assevera que o caso não se amolda ao tema 417 de Repercussão Geral.
4. O tema comporta necessária interpretação da Lei n° 14.046/2020, o que afasta a violação direta à Carta da República, e, por consequência lógica, implica a ausência de repercussão geral da matéria na forma do tema 800 de Repercussão Geral, por presunção decorrente da natureza das matérias debatidas no âmbito dos juizados especiais cíveis.
5. Outrossim, rever o quanto estabelecido no acórdão, necessariamente em relação à aplicação da Medida Provisória no 948/2020 em detrimento da Lei n° 14.046/2020, importa a revisão de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.
6. Ademais, a parte agravante não superou a aplicação do TEMA 660, haja vista que a violação apontada pressupõe a revisão de matéria infraconstitucional.
7. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.